Tribunal: STF
Processo: HC 235982
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rogério Cizeski, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 869.344/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto. 



    No presente writ, a defesa aduz, em síntese, que a punibilidade do paciente se encontra extinta, porquanto decorridos mais de 15 anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e a do recebimento da denúncia, sem que tenha se verificado qualquer outra causa suspensiva ou extintiva da prescrição. 



    Pugna, assim, inclusive liminarmente, pela extinção da punibilidade.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. MERA REITERAÇÃO DO ARESP 260.185/SC. 2 MÉRITO DO RECURSO NÃO EXAMINADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS TAMBÉM EM HABEAS CORPUS. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Foi interposto anteriormente perante esta Corte Superior o Agravo em Recurso Especial n. 2.260.185/SC, pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir. Em 23/3/2023, negou-se provimento ao agravo regimental, em virtude do óbice da súmula 7/STJ. - Constata-se, assim, que o presente mandamus é mera reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração. De fato, é "assente nesta eg. Corte que ‘Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto’ (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)". (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 2. Relevante anotar, por oportuno, que a impossibilidade de "rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir que não houve qualquer parcelamento pela empresa, afastando a suspensão do prazo prescricional, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ", e igualmente inviável na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (edoc. 11)  



    A condenação transitou em julgado na data de 31/10/2023.



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, o entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, foi interposto anteriormente perante esta Corte Superior o Agravo em Recurso Especial n. 2.260.185/SC, pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir.



    (...)



    Relevante anotar, por oportuno, que a impossibilidade de "rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir que não houve qualquer parcelamento pela empresa, afastando a suspensão do prazo prescricional, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ", e igualmente inviável na via estreita do habeas corpus”. (edoc. 11, p. 2-3)  



    Na espécie, a ausência da análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre o mérito do presente writ, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente